Tribunal: TJDFT
Processo: 0732793-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRETENSÃO DE REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Tendo a parte credora/agravante exercido a faculdade processual de questionar em primeira instância medidas constritivas atípicas de suspensão de CNH e passaporte em desfavor dos agravados/executados, que foram indeferidas e contra a qual não interpôs o recurso cabível ou praticou atos passíveis de reverter o entendimento desfavorável a seu interesse, operada está a preclusão.
3. Ao intento de contornar obstáculos estabelecidos pelo sistema normativo processual civil, não se mostra possível o uso de vãos subterfúgios pela parte para rediscutir a matéria, como alegar a ocorrência de fatos novos, ausência de bens e incremento de dívida, pois nenhuma aptidão têm para criar, modificar ou extinguir quaisquer direitos. Hipótese de impossível renovação do ato processual já praticado e sobre o qual já proferida decisão. Circunstância processual que leva à formação de juízo negativo de admissibilidade do recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.